Tribunal: TJPA
Processo: 0800436-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800436-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADANILSON DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO PLANTÃO DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33, DA LEI 11.343/06, E ART. 317, DO CPB – PACIENTE AGENTE PRISIONAL - SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROCEDÊNCIA. A única fundamentação concreta adotada pelo magistrado de primeiro grau para justificar a prisão preventiva do paciente, qual seja, a necessidade de se resguardar a instrução processual, ante o risco do coacto constranger detentos que depuseram contra ele, não se mostra satisfatória na hipótese, uma vez que, sendo a segregação medida de
ultima ratio,
o afastamento do referido paciente do seu cargo público de agente prisional, nos moldes previstos no art. 319, inc. VI, do CPB, mostra-se medida cautelar diversa da prisão razoável e satisfatória para debelar o referido eventual risco à instrução processual, sobretudo em se tratando de crimes praticados sem violência ou grave ameaça.

Precedentes. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR
AL
NÃO ESTIVER PRESO, SUBSTITUINDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA A ELE IMPOSTA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, QUAL SEJA, O SEU AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO DE AGENTE PRISIONAL, COM FUNDAMENTO NO

ART. 319, INC. VI, DO CPP, DENTRE OUTRAS MEDIDAS QUE O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU ENTENDER SEREM NECESSÁRIAS, DESDE QUE AS IMPONHA DE FORMA FUNDAMENTADA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem impetrada, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, se por
al
não estiver preso, substituindo-se a medida preventiva a ele imposta por cautelares diversas da prisão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Fabio Lopes Domingues em favor de Adanilson da Silva Costa, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Castanhal.

Narra o impetrante estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde 17 de janeiro de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da lei 11.343/06, e art. 317, do CPB, alegando, em síntese, estar desfundamentada a referida decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo que pleiteia a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo que, no mérito, a concessão da ordem em definitiva.

Os autos foram inicialmente distribuídos em regime de plantão à Desembargadora Maria de Nazaré da Silva Gouveia, que entendeu não ser hipótese de plantão, cuja distribuição regular do feito coube a mim, oportunidade na qual neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora, que, por sua vez, esclareceu estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde 17 de janeiro de 2020, tendo sido concluído o inquérito policial e encaminhado ao Ministério Público para oferecimento de denúncia.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ubiragilda da Silva Pimentel manifestou-se pela denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Da leitura do despacho que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como da decisão extraída do sistema LIBRA, que indeferiu o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, utilizando-se de fundamentos genéricos e de mera alusão aos requisitos previstos no art. 312, do CPB, referindo-se ao caso concreto tão somente ao aduzir que, em liberdade, o paciente poderia coagir os presos que testemunharam contra ele em sede inquisitorial, prejudicando a instrução processual.

Ora, se por um lado a segregação do réu antes de transitada em julgado eventual sentença condenatória contra ele proferida deve efetivar-se apenas se indicada, com dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo de se afastar invocação de mera gravidade abstrata do delito, de modo que não prosperam, por si sós, afirmações vagas e descontextualizadas de que a prisão é necessária para garantir a ordem pública (fundamentação ope legis); por outro lado, a análise pelo magistrado quanto ao cabimento das medidas cautelares diversas da prisão consubstancia-se em verdadeira garantia processual conferida ao investigado/réu, de modo que, sempre que possível, sua aplicação deve prevalecer, adotando-se uma, ou quantas forem necessárias, das restrições elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI -
suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais
;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

In casu,
o paciente é agente prisional, tendo sido preso em flagrante no seu local de trabalho portando celulares e acessórios, além de determinada quantidade de droga, motivo pelo qual vem sendo investigado pelas práticas delitivas dispostas no art. 33, da lei 11.343/06, e art. 317, do CPB.

Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, extrai-se que em seu depoimento perante à autoridade policial, o paciente confessou a prática delitiva alegando que havia repassado a terceiros parte do material e ainda repassaria um restante, alegando, contudo, que somente o fez por ter sofrido ameaças para tanto, bem como que desconhecia ter drogas dentre o material que lhe foi entregue, de modo a contrariar a versão dos detentos Lucas da Silva Pinto e Paulo Vitor Lima da Cruz, os quais afirmaram ter o paciente recebido determinada quantia em dinheiro para realizar o repasse do material a eles.

Com efeito, tem-se que o único
fundamento concreto
adotado pelo magistrado de primeiro grau para fundamentar a imposição da medida extrema ao paciente, qual seja, a necessidade de se resguardar à instrução processual, uma vez que, em liberdade, o referido paciente poderia coagir os detentos que depuseram contra ele, não se mostra satisfatório para justificá-la, pois, sendo a segregação preventiva do acusado medida de
ultima ratio,
outras cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319, do CPP, mostram-se suficientes para inibir o risco suscitado pelo juízo
a quo
em seu
decisum,
sobretudo a hipótese disposta no inc. VI, do referido dispositivo legal, isto é,
a “
suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”.

Neste sentido,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. AGENTES POLICIAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA.
DENEGAÇÃO DO WRIT POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURADA.
DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA. VALOR NÃO EXPRESSIVO. PACIENTE AFASTADO DA FUNÇÃO. RISCOS QUE NÃO DEMANDAM TÃO GRAVOSA CAUTELAR. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
Embora conste do decreto prisional fundamentação idônea, os riscos apontados não exigem tão gravosa cautelar como a prisão, pois além de se tratar de crime sem violência, os valores não eram expressivos e o paciente se encontra, inclusive, afastado do cargo.

3. Agravo regimental provido para fixar medidas cautelares diversas da prisão, com extensão dos efeitos desta decisão para os demais corréus.

(AgRg no HC 550.923/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

TJRO:

Habeas Corpus. Corrupção ativa. Medidas Cautelares diversas da prisão. Agente Penitenciário. Suspensão do exercício da função. Apresenta-se razoável e proporcional a cominação de medidas cautelares diversas da prisão concernentes em suspensão do exercício do cargo e porte de arma a agente penitenciário que, em razão da função, permite a entrada de celulares e assegura privilégios a detentos na unidade prisional, acarretando insegurança no sistema carcerário e colocando em risco a segurança de colegas de trabalho. Denegada a ordem.
(Habeas Corpus 0002495-04.2018.822.0000, Rel. Des. Oudivanil de Marins, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Especia
l, julgado em 05/07/2018. Publicado no Diário Oficial em 12/07/2018.)

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e concedo a ordem, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente ADANILSON DA SILVA COSTA, se por
al
não estiver preso, substituindo-se a prisão preventiva a ele imposta por medida cautelar diversa da prisão, qual seja, o seu afastamento do cargo de agente prisional, com fundamento no

art. 319, inc. VI, do CPP, dentre outras medidas que o juiz de primeiro grau entender serem necessárias, desde que as imponha de forma fundamentada.

É como voto.

Belém, 25/05/2020